Tribunal: TJMT
Processo: 1011714-91.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011714-91.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE
INDENIZAÇÃO

–
IM
PROCEDÊNCIA –
R
ESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
DANOS CAUSADOS POR
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO
–
SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR

DO DANO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – EMPRESA SEGURADORA DE GRANDE PORTE –
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de
responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

2.
O documento produzido unilateralmente não é suficiente
para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução no
1.000/21 da ANEEL
).

3.
Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos dos segurados ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe
-se
a rejeição do pedido de reparação danos.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1011714-91.2024.8.11.0041
– COMARCA DE
CUIABÁ/MT

APELANTE:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
or

TOKIO MARINE SEGURADORA
S.A.
n
a
Ação Regressiva de Ressarcimento
de
Indenização

ajuizada
em face da

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

contra a sentença que julgou
im
procedente o pedido inicial e
condenou a parte autora ao pagamento
integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixado em
1
0% (
dez
por cento) do valor atualizado da causa de acordo com o §2o do art. 85
do CPC/15
, conforme sentença de ID
313268893
.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que
os laudos técnicos certificam de forma clara e precisa a causa dos danos e sua origem elétrica e que foram elaborados por empresas idôneas e especializadas, a partir da minuciosa averiguação dos componentes danificados à época dos fatos, sendo o nexo causal, portanto, devidamente comprovado
.

Alega
que
os documentos apresentados pela seguradora são suficientes para embasar demandas como a presente pelo fato de que, por
mínima que seja a prova assim apresentada, recobre-se de presunção de veracidade contra a qual caberia à
a
pelada fazer prova – o que

não ocorreu nos autos
.

Aduz
, ainda, que os danos ocorreram tão somente em razão da falha na prestação de serviço da ré, que é, portanto, a responsável pelo ressarcimento dos danos e que é cediço que a responsabilidade da ré é objetiva e, assim, na qualidade de concessionária de serviço público, a ré responde pela obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Assevera
que incidem todas as regras inerentes ao diploma consumerista, inclusive a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, uma vez que

há notória hipossuficiência técnica no caso, já que a apelada tem acesso exclusivo aos dados, controles e registros que compõem sua prestação de serviço – ante a obrigatoriedade de registro de tais dados pela ANEEL – dados aos quais a apelante não possui acesso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença
,

julgando a ação totalmente procedente
.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
300187367
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1011714-91.2024.8.11.0041
– COMARCA DE
CUIABÁ/MT

APELANTE:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

V O T O

Conforme acima explanado, a autora, ora apelada, ajuizou
Ação Regressiva de Ressarcimento
de
I
n
denização

contra a concessionária requerida visando o ressarcimento dos prejuízos suportados por
seu
segurad
o

DÉBORA DE CESARO
,
no importe
total
de R$
8.208,00 (oito mil, duzentos e oito reais
),
em decorrência de
oscilação e
distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela ENERGISA MATO GROSSO
, no dia
22/10
/2023
,
que causou a danificação de equipamentos ele
troele
trônicos d
o
segurad
o
.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade da
recorrida
por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Confira-se:

“
Prejuízos causados por oscilações na rede de energia administrada pela ré -
Responsabilidade objetiva da concessionária
- Exegese do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal - Dano e nexo de causalidade demonstrados - Dever de indenizar reconhecido - Recurso provido.
”
(TJSP, 26a Câmara
de Direito Privado, RAC no 0127458-16.2008.8.26.0100, Rel.
Vianna Cotrim, j. em 20/2/2013)

Sobre a ação regressiva, aSúmula no 188 do STF enuncia que o “
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.
”.

Como sabido, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, desaparecendo o vínculo jurídico do antecessor.

Nestes termos,dispõe o artigo 786 do Código Civil:

“
Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
”

Portanto, afigura-se lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida.

Em se tratando de serviço essencial, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seus artigos 14 e 22,
in
verbis
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”

“
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
”

No caso, a
apelante
(seguradora), na condição de sub-rogada, deve ser considerada consumidora, já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano.

Contudo a Resolução no 1.000/21 da ANEEL, dispõe:

“Art. 620. A distribuidora responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora.

Art. 621. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir no caso de:

I -
comprovar
a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 611;

II -
o
consumidor, no pedido de ressarcimento feito com mais de 90 dias da data provável da ocorrência do dano elétrico, informar mesma data e horário de ocorrência do dano de solicitação anterior que já tenha sido deferida pela distribuidora, de que trata o § 4o do art. 602;

III - ocorrer impedimento de acesso às instalações da unidade consumidora ou aos equipamentos objeto da solicitação, que impeçam a distribuidora de verificar no local ou retirar o equipamento para análise, nos termos do parágrafo único do art. 612;

IV -
comprovar
que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da
unidade consumidora, inclusive uso de carga que provoca distúrbios e danos ao sistema elétrico de distribuição;

V -
o
prazo ficar suspenso por mais de 90 dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 619;

VI -
comprovar
a ocorrência de procedimento irregular atribuível ao consumidor, com potencial para causar o dano reclamado, nos termos do Capítulo VII do Título II, desde que tenha sido emitido o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI;

VII - comprovar a ocorrência de religação da unidade consumidora à revelia, ligação clandestina ou ligação proveniente de terceiros que não possua outorga para distribuição de energia;

VIII - comprovar que o dano foi ocasionado por interrupções associadas à
situação de emergência
ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que a cópia do ato que estabelece tal fato seja encaminhada ao consumidor em anexo ao documento de indeferimento;

IX -
o
solicitante manifestar a desistência do processo de ressarcimento antes da resposta da distribuidora;

X -
a
solicitação de ressarcimento for recebida fora do prazo de 5 anos após a ocorrência do dano;

XI - o laudo for motivo para indeferimento, conforme art. 616; ou

XII - solicitação de ressarcimento em situação não abrangida por este Capítulo, conforme art. 599.”

Portanto, a responsabilidade somente é excluída caso comprovado que não existiu o nexo de

causalidade, sendo que para se obter o pleito indenizatório
,
a autora deve comprovar este nexo

causal entre o dano e a conduta, ficando dispensada a prova da culpabilidade dos agentes da

pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público.

O
bserva-se que nos documentos juntados pela autora na inicial, produzidos de forma

unilateral, não restou satisfatoriamente demonstrada a responsabilidade civil da
concessionária
apelada
pelos

danos materiais suportados pel
a
parte segurada, o qua
l
fo
i
reparado pela seguradora

apelante
.

Isto porque, não demonstra com clareza se a sobrecarga de energia ocorreu em razão da má

prestação de serviços da concessionária, constando apenas a presunção de que as avarias

teriam ocorrid
o
a partir da
oscilação/sobrecarga
na rede elétrica
(ID
313268395
)
.

Ocorre que o
s
documento
s
produzido
s
unilateralmente não
são
suficiente
s
para confirmar a presunção

absoluta de veracidade, tem valor probatório relativo, uma vez que deve ser corroborado com
demais provas constantes nos autos. Pode
m
servir como início de prova, mas não sendo suficiente para, por si só, amparar eventual decreto condenatório, justamente pelo fato de não ter sido produzido em contraditório, ou seja, sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PERÍCIA TÉCNICA.

SOBRESTAMENTO DE OBRA. POSSIBILIDADE. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL.

LAUDO PARTICULAR. CARGA
PROBATÓRIA RELATIVA. 1. Em razão da possibilidade de

ocorrência de dano de difícil reparação, ou mesmo a total impossibilidade de produção da

prova técnica requestada, ambas situações que suplantam quaisquer transtornos porventura

causados ao agravante, afigura-se escorreita a decisão que, em tutela antecipada, promove o

sobrestamento da continuidade das obras até a conclusão da perícia requerida. 2. A simples

existência de laudo técnico particular, por si só, não se afigura capaz de obstar a realização

do exame pericial em juízo, mesmo porque trata-se de documento produzido unilateralmente

e sem a possibilidade de contraditório, servindo apenas como início de prova (valor probatório

relativo), mas não sobrepujando o teor do laudo oficial elaborado com a aplicação das

garantias constitucionais. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
”
(TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5607766-17.2018.8.09.0000, Rel. LEOBINO

VALENTE CHAVES, 2a Câmara Cível, julgado em 22/02/2019,
DJe
de 22/02/2019)

Ainda, atrelado ao fato de a apelada ter comprovado nos autos, a inexistência de interrupções na unidade consumidora no dia em que ocorreu o sinistro, conforme relatório técnico no ID
313268885
, sendo assim, a única prova hábil capaz de comprovar que os danos nos aparelhos se deram da falha na prestação de serviços da requerida, seria a prova pericial nos objetos.

Todavia, a concessionária de energia, ora
apelada
, requereu a produção de prova pericial (ID
313268884
),
enquanto a parte autora/apelante afirmou que
“
[...]
esclarece a Autora que os bens sinistrados
não foram preservados para eventual perícia, tendo em vista a imprescindibilidade de seu uso pela segurada, motivo pelo qual se torna inviável a realização da prova
”
- (ID
313268887
, p.
1
8
).

Nesta circunstância, a
apelante
deixou de
demonstrar, de forma isenta de dúvida, o nexo de

causalidade entre a suposta conduta da
concessionária de energia
e o dano noticiado,

autorizador do direito da reparação pretendida.

Neste caso, ante a inexistência de provas do nexo causal, deve ser rejeitada a obrigação da
recorrente
de restituir a importância pleiteada na inicial.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE SOBRECARGA DE TENSÃO. DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. COBERTURA PELO SEGURO.
1. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. Uma vez que o laudo técnico que instrui o processo foi produzido de forma unilateral, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, este documento não é suficiente para sustentar a procedência do pedido de ressarcimento por danos decorrentes de oscilação de energia elétrica.
2. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. - Nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88 e do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que causar a terceiros, impondo-se afastar esta responsabilidade objetiva quando não demonstrado que o prejuízo material sofrido pelo consumidor se deu em decorrência
de oscilação de energia elétrica. 3. PROVA DIABÓLICA. INOCORRÊNCIA. Considerando que a parte autora propôs a ação visando ressarcir-se, regressivamente, por danos materiais que seriam decorrentes de oscilação de energia elétrica, sob a alegação de a respectiva concessionária falhou na prestação do serviço, dispensando a produção de outras provas, dando-se satisfeita pelas apresentadas com a inicial, não há se falar em exigência de prova diabólica, porquanto os eletrônicos danificados estiveram todo o tempo em seu poder, e eles poderiam ter sido periciados sob o crivo do contraditório. 4. APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. Não há se discutir acerca da aplicabilidade da Resolução 414/2010 da ANEEL, quando ela não serviu de subsídio para se afastar a pretensão ressarcitória. 5. ARTIGO 786, § 2o, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA.
A ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado, afasta da seguradora a incidência do art. 786, § 2o, CC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJGO, Apelação (CPC) 5213174-66.2016.8.09.0051, Rel. NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ, 6a Câmara Cível, julgado em 01/03/2019,
DJe
de 01/03/2019) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE DANO MATERIAL – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO À PROVA. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DA PROVA RECONHECIDA PELA APELANTE EM SUA
CONTESTAÇÃO. – COPEL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE PRESTAR SERVIÇO PÚBLICO ADEQUADO, EFICIENTE, SEGURO E CONTÍNUO – SEGURADORA. INDENIZAÇÃO PAGA AO SEGURADO.
SUB-ROGAÇÃO
NOS DIREITOS DO SEGURADO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. TEORIA DO RISCO EMPRESARIAL. – DANO EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO POR DESCARGA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE INTERRUPÇÃO DE TRANSMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO INDEVIDO. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. – SUCUMBÊNCIA DA AUTORA. – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJPR - 8a Câmara Cível - 0002521-20.2015.8.16.0179 - Curitiba
- Rel.
: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RAFAEL VIEIRA DE VASCONCELLOS PEDROSO
- J.
22.11.2018)

Ademais,
não prospera a
alegada incidência de
todas as regras inerentes ao diploma consumerista, inclusive a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC,
pela
notória hipossuficiência técnica no caso, já que a apelada tem acesso exclusivo aos dados, controles e registros que compõem sua prestação de serviço
.

Isso porque,
não se vislumbra os requisitos para a inversão do ônus da prova em favor da parte apelante, tais como a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica e probatória que o consumidor normal possui, diante de sua condição econômica e da sua facilidade na produção de provas, tendo em vista que pode contratar peritos e tem conhecimento técnico no assunto.

Mesmo que

regida pelo diploma consumerista a relação jurídica surgida por força do direito de regresso entre a seguradora e a concessionária de energia elétrica, a inversão do ônus probatório não é automática, consonante precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“A inversão do ônus da prova não ocorre em todas as situações em que a relação jurídica é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. Assim, nos termos do art. 6o, VIII, do referido Códex, a facilitação da defesa somente ocorre nos casos em que as alegações sejam verossímeis ou a parte seja hipossuficiente, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado na via estreita do recurso especial.”
(
AgInt
no REsp 1533169/SC, Min. Lázaro Guimarães)

Ademais, a jurisprudência tem afastado as seguradoras do conceito de hipossuficiente, por reconhecer que são dotadas de amparo técnico qualificado, o mesmo utilizado na avaliação dos sinistros que indenizam e cujo ressarcimento almejam. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. 1.
CERCEAMENTO DE DEFESA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. 2. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 4. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. [...] 2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, cabendo-lhe apreciar a verossimilhança das alegações do consumidor e/ou a sua hipossuficiência" (REsp n. 1.991.550/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 25/8/2022).

[...]

5. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.357.274/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe
de 16/10/2023)

Além disso, conquanto a concessionária de energia se submeta à teoria da responsabilidade civil objetiva (artigo 14 do CDC; artigo 37, § 6o, da CF), tal não exime a
apelante
de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, quais sejam: (i) a variação/oscilação de tensão da rede de energia como causa dos danos aos segurados (nexo de causalidade); e (
ii
) os danos patrimoniais que lhe advieram com o pagamento, ao consumidor do serviço de energia elétrica, da indenização prevista em apólice.

Somente a partir da produção dessas provas é que incide o disposto no artigo 14, § 3o, do CDC: "O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
".

Neste contexto, ante a ausência de prova do nexo de causalidade entre suposta conduta da
apelada
e o dano experimentado pela parte
autora/
apelante
, bem como dos procedimentos estabelecidos pela Resolução no
1.000/21
da ANEEL,
deve ser mantida
a sentença recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
e majoro a verba sucumbencial para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025